Tribunal: TJES
Processo: 0000051-25.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TRAFICANTE CONFESSO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 583 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas por suposta violação de domicílio e, no mérito, requereu a aplicação da fração redutora máxima do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da mesma lei, e o direito de apelar em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se houve violação de domicílio capaz de ensejar nulidade das provas; (
ii
) estabelecer se houve
bis in idem
na dosimetria da pena ao considerar a natureza e quantidade de drogas na fixação da pena-base e na fração redutora do tráfico privilegiado; (
iii
) determinar se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, diante da prática do crime em local de trabalho coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima, desde que verificada mediante diligências preliminares, legitima o início de investigação criminal, não sendo ilícitas as provas colhidas com base em informações confirmadas por monitoramento prévio.
4. O ingresso policial ocorreu em estabelecimento comercial aberto ao público (lava-jato), o qual não está protegido pela cláusula da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF/88, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.
5. A natureza e quantidade de drogas foram consideradas na fixação da pena-base, sendo vedada sua nova valoração para reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. Contudo, o réu confessou atividade criminosa habitual, o que justifica a aplicação da fração mínima, inclusive podendo afastar o benefício, não o fazendo apenas para evitar
reformatio in pejus
.
6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, possui caráter objetivo e incide quando o crime é cometido em imediações de local de trabalho coletivo, independentemente de prova de mercancia dirigida ao público presente, como ocorreu no caso concreto, em que o tráfico foi praticado em local com funcionários em atividade.
7. A prisão preventiva perdura desde a instrução criminal, e a confirmação da sentença condenatória afasta a plausibilidade do pedido de apelação em liberdade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 689.823, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15/02/2022; STJ, REsp 2.115.157, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; STJ, AgRg-HC 962.780, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/03/2025; STJ, AREsp 2.772.410, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; STJ, AgRg-HC 789.501, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000051-25.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO RADAELLI PORTES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000051-25.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO RADAELLI PORTES

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR ANTUNES BELO, MATEUS SOARES ANANIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Rodrigo Radaelli Portes
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o
Magistrad
o
da
Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante no id. 13118458.

Inicialmente,
a
d
efesa
suscita
a nulidade
das provas obtidas
por suposta violação de domicílio,
a fim de que sejam

desentranhadas do processo as provas obtidas de forma ilícita.

Nesse sentido, sustenta a defesa que os policiais militares se dirigiram ao local da apreensão dos materiais ilícitos com amparo em denúncias anônimas, sem fundadas razões para tanto, ou qualquer ordem judicial que autorizasse a entrada dos agentes de segurança pública no local.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao início da diligência policial ter se iniciado com amparo em denúncias anônimas, é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a denúncia anônima, muito embora não sirva como meio de prova, ou para fins de instauração de investigação criminal, é
absolutamente viável para justificar a realização de diligências para averiguação da veracidade das informações obtidas anonimamente
, como ocorreu
in casu
.

A propósito, vejamos decisões deste eg. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS NÃO VERIFICADA. [...]. 2.
Desde que haja prévia verificação da credibilidade da denúncia anônima em apurações preliminares, poderá aquela servir de base válida à investigação e à persecução criminal
. Precedentes. [...]. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 689.823; Proc. 2021/0274739-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. NULIDADE DA APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da
notitia criminis
, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de drogas em poder do apelante
, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime. Demonstrada a existência de elementos que apontam o flagrante delito, in casu, não há ilegalidade na entrada do domicílio do apelante. [...]. (TJES; APCr 0011708-45.2020.8.08.0035; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 09/02/2022; DJES 18/02/2022).

Dito isso, em atenta análise aos autos, denota-se que, diante do recebimento de denúncias anônimas, bem como de investigações policiais prévias a respeito da comercialização de drogas no estabelecimento comercial do apelante, os
policiais militares realizaram diligências para apurar a veracidade das informações obtidas e,
apenas quando certificadas as ações delituosas praticadas pelos réus, foi instaurada a instrução processual
.

A esse respeito, oportuno transcrever trecho do parecer ministerial id. 14151815,
in verbis:

Em primeiro lugar, restou consignado nos autos que o apelante era pessoa conhecida no meio policial pela sua reiterada atuação no tráfico de drogas na região, circunstância que, por si, já motivava diligências frequentes pelos agentes de segurança pública.

Some-se a isso o fato de que a denúncia anônima que originou a operação não se limitava a informações genéricas ou vagas. Pelo contrário, tratava-se de denúncia detalhada e específica, indicando o local exato, o modo de atuação do réu, o nome de pessoas envolvidas e a natureza da atividade ilícita.

Conforme a atual e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, denúncias anônimas qualificadas, quando suficientemente precisas e corroboradas por elementos constatados no local pela autoridade policial, autorizam diligências e ingresso no imóvel, caso se confirmem as fundadas razões para a suspeita de crime em andamento.

Dessa forma, tendo em vista que
as denúncias anônimas foram utilizadas tão somente para dar início às diligências com a finalidade de averiguar os fatos noticiados
,
não há nenhuma ilegalidade no feito capaz de macular a persecução penal
nesse sentido.

Noutro giro, quanto à alegação de violação de domicílio, sabe-se que
constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Ocorre que, o local de apreensão dos entorpecentes trata-se de um lava-jato de propriedade de Rodrigo Radaelli Portes, quero dizer, estabelecimento comercial aberto ao público, que, por conseguinte, não se encontra amparado pela proteção à inviolabilidade domiciliar, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5.
A jurisprudência desta Corte considera que a abordagem com base em denúncia anônima especificada e monitoramento prévio dos suspeitos configura justa causa para a ação policial
. 6.
A apreensão da droga foi realizada após investigação prévia, e o local onde a droga foi encontrada era de acesso público, não havendo, portanto, violação de domicílio ou prova ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O estabelecimento comercial não é protegido pela cláusula de inviolabilidade domiciliar
. 2.
A denúncia anônima especificada e o monitoramento prévio configuram justa causa para a ação policial
. 3. A apreensão de drogas em local de acesso público não configura violação de domicílio. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 303.STJ, AGRG no RHC 174.864/SP, Rel. Min. Antonio Jurisprudência relevante citada: Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em, DJe de; STJ, HC 19/8/2024 22/8/2024859.862/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em, DJEN 27/11/2024de. 12/12/2024 (STJ; AgRg-HC 970.457; Proc. 2024/0483636-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5.
A jurisprudência desta Corte Superior corrobora o entendimento de que estabelecimentos comerciais abertos ao público não gozam da mesma proteção de inviolabilidade domiciliar que residências privadas
. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Estabelecimentos comerciais abertos ao público não se enquadram no conceito de domicílio protegido pela inviolabilidade constitucional, permitindo abordagens sem violação de direitos"
. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AGRG no RHC 193.131/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024. (STJ; AgRg-HC 962.780; Proc. 2024/0442905-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 7.
A jurisprudência desta Corte considera que estabelecimentos comerciais, mesmo sem clientes, são locais abertos ao público e não recebem a proteção da inviolabilidade domiciliar.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e apreensão de veículos são justificadas quando baseadas em confirmação de denúncia anônima e flagrante delito. 2.
Estabelecimentos comerciais abertos ao público não gozam da proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 203, II; CPP, art. 580; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 174.864/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024. (STJ; AgRg-HC 915.551; Proc. 2024/0183631-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 11/03/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRAFICANTE REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento:
não há violação de domicílio quando o ingresso policial se dá em estabelecimento comercial aberto ao público, diante de fundada suspeita de tráfico de drogas. a apreensão de grande quantidade de entorpecentes
e a forma de acondicionamento permitem afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar a dedicação do réu à atividade criminosa. dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel
I
lan
P
aciornik, 5ª turma, j. 16.10.2023, dje 18.10.2023; TJES, apelação criminal nº 0009705-0.2020.8.08.0035, 1ª câmara criminal, Rel. Des. Raimundo siqueira Ribeiro, j. 14.08.2023; TJES, apelação criminal nº 0000043-74.2024.8.08.0008, 2ª câmara criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.10.2024. (TJES; APCr 0002619-69.2022.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 05/05/2025).

Sendo assim, as circunstâncias
e teses acima
relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares, afastando a pretensão de nulidade das provas.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos,
t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Rodrigo Radaelli Portes
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o
Magistrad
o
da
Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante no id. 13118458
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau,
no id. 13117957
, narra o seguinte:

No dia 10 de julho de 2024, por volta das 14h30min, na Av. Domingos Perim, n° 1091, Providência, Lavador Radaelli, nesta cidade, o denunciado RODRIGO RADAELLI PORTES foi preso em flagrante por ter em depósito e guardar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 45 (quarenta e cinco) papelotes de substância análoga à cocaína, conforme Boletim Unificado de fls. 47/52, Auto de Apreensão de fls. 15 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 22 (ID 46531448).

Durante patrulhamento tático motorizado realizado pelos policiais militares foi recebida informação, via COPOM (190) da 2ª Cia Independente, sobre possível comercialização de entorpecentes no Lavador Radaelli, estabelecimento de propriedade do denunciado.

Diante disso as equipes policiais prosseguiram ao local e realizaram buscas nas imediações.

Embaixo de um veículo que estava sendo lavado e que se encontrava próximo ao denunciado, foram encontrados 10 (dez) papelotes de substância análoga à cocaína prontos para comercialização, possivelmente dispensados durante a abordagem.

Ato contínuo foram localizados em um buraco na parede de fundo do lavador, dentro de uma sacola plástica mais 35 (trinta e cinco) papelotes de substância análoga à cocaína prontos para comercialização.

As drogas encontradas na parede possuíam as mesmas características de embalo, fracionamento e pesagem dos entorpecentes encontrados embaixo do veículo.

O crime foi cometido em local de trabalho coletivo, vez que no estabelecimento trabalhavam cerca de 04 (quatro) funcionários.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou
o recorrente

nas sanções do

artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/2006
,
à pena de
05
(
cinco
) anos de reclusão

em regime inicialmente
semiaberto
, bem como
a
o pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Em

razões recursais
sediadas
no id.
13118465
,

a
defesa

almeja
a
aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da mesma lei.
Por fim, postula o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
a defesa postula a aplicação da fração
de redução
máxima quanto à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que
seus
requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço,
conforme pontuado
nas razões recursais
,
o magistrado
a quo
não
aplicou
a fração redutora máxima
quanto à causa de diminuição,
considerando
a quantidade e natureza das drogas apreendidas
na diligência, isto é, 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína.

Diante disso, a defesa sustenta que
a natureza e a quantidade de droga apreendida já haviam sido
consideradas na primeira fase da dosimetria da pena para fins de majoração da pena-base, de modo que o magistrado
a quo
incorreu em
bis in idem
ao se utilizar do mesmo fundamento para modular a fração redutora referente ao tráfico privilegiado.

A esse respeito, sabe-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial
no sentido de que é permitida a valoração da quantidade e natureza de droga apreendida na terceira fase da dosimetria como critério de modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Le
i
nº 11.343/2006, desde que tal fundamento não tenha sido utilizado na primeira etapa da dosimetria. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IDÔNEA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. A modulação da fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em 1/2, com base na quantidade de entorpecente apreendido, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
sendo legítima desde que a quantidade e a natureza da droga não tenham sido utilizadas para agravar a pena-base, evitando-se bis in idem
.
[...]
lV. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.115.157; Proc. 2023/0453206-1; PR; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Diante disso,
considerando que a
natureza e quantidade de droga apreendida já foram consideradas na primeira fase da dosimetria,
certamente
tal fundamento não pode ser
novamente
utilizado para modular a aplicação da causa de diminuição em comento.

Todavia,
in casu
,
o próprio apelante confessou em seu interrogatório judicial (id. 54782984) que
estava envolvido
com a venda de drogas há dois anos e meio, afirmando que obtinha um lucro mensal extra de aproximadamente cinco mil reais por mês
com a comercialização de entorpecentes
,
circunstância, inclusive, suficiente para afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado,
o que apenas não será procedido
para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Portanto,
não obstante a natureza e quantidade de droga não possam ser consideradas também na terceira fase da pena, os autos dispõem de elementos que ensejariam, inclusive, o afastamento da causa de diminuição, de modo que, com muito mais razão justificam,
in casu
, a aplicação da fração redutora mínima
.

Prosseguindo,

a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006
, que prevê a majoração da pena nos casos em que “
a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
”.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter objetivo da causa de aumento de pena em questão. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CARÁTER OBJETIVO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece o caráter objetivo da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas imediações dos locais mencionados no dispositivo, independentemente da comprovação de dolo específico em atingir o público frequentador
. 4. No caso concreto, o delito ocorreu em via pública nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto, local de notória aglomeração de pessoas e caracterizado como local de trabalho coletivo, legitimando a aplicação da majorante na fração mínima de 1/6, conforme reiterados precedentes do STJ. [...] lV. AGRAVO EM Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; AREsp 2.772.410; Proc. 2024/0394604-1; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, quando ao delito for cometido nas imediações de local de trabalho coletivo, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 2.463.561; Proc. 2023/0328975-5; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/04/2024; DJE 10/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Entende a jurisprudência desta Corte que há a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 quando a infração tiver sido cometida nas imediações de local de trabalho coletivo, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades
. No caso, o Tribunal de origem confirmou que o crime foi praticado nas imediações de uma fábrica, sendo que concluir de forma contrária demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, inviável neste instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que nega provimento. (STJ; AgRg-HC 789.501; Proc. 2022/0388607-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023).

Dessa forma, considerando que no caso dos autos o crime foi praticado em estabelecimento de trabalho, no qual laboravam o ora apelante, que é o proprietário, e mais quatro funcionários, não há que falar em afastamento da causa de aumento de pena em apreço.

Por derradeiro, no que diz respeito ao desejo de recorrer em liberdade, saliento que se o objetivo do recorrente é ser colocado em liberdade até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, nada lhe adianta que esse pedido seja apreciado no momento da decisão desse recurso, uma vez que terá permanecido preso durante todo seu processo.

Ainda, ressalto que o
denunciado
esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo-se inalterados os
termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 16 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)